Tribunal: TJDFT
Processo: 0009719-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que declarou o réu como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa alegou a improcedência das qualificadoras, por ausência de testemunhas presenciais e de prova quanto à motivação do crime. O juízo a quo manteve a pronúncia em juízo de retratação, e o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à definição quanto à manutenção ou exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia deve se limitar à verificação da materialidade do crime e à existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, §1o, do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito, conforme o princípio do in dubio pro societate.
4. O conjunto probatório — composto por declarações extrajudiciais da vítima, depoimentos em juízo de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito — aponta indícios suficientes de autoria e materialidade, permitindo a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
5. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nas declarações de que o crime teria ocorrido após um desentendimento banal, relacionado à quebra de um cadeado da residência que o réu dividia com a vítima.
6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também possui amparo nos autos, diante da narrativa consistente de que o acusado se ocultou e desferiu golpe de faca pelas costas, após atrair a vítima a local ermo com a ajuda de terceiro.
7. A exclusão das qualificadoras nesta fase somente é possível quando se mostrarem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.